Tribunal: TJES
Processo: 5004404-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004404-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEOZILIA DOS SANTOS SIMONELI e outros

AGRAVADO: ELLEN ROMANHA MORELLO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no Processo nº 5003644-25.2023.8.08.0012, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. Os Agravantes sustentam não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento ou o de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se os Agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça à luz da comprovação da insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98) asseguram a gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao Magistrado analisar os elementos constantes nos autos.

O § 2º do art. 99 do CPC dispõe que, na hipótese de dúvida sobre a condição de hipossuficiência, o Juiz deve oportunizar à parte a apresentação de provas complementares antes de decidir pelo indeferimento do benefício.

No caso concreto, os Agravantes foram intimados para apresentar documentos complementares que subsidiassem a análise de sua hipossuficiência econômica, incluindo a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Entretanto, deixaram de atender à intimação no prazo concedido, deixando transcorrer "in albis".

A ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência, aliada à inércia dos Agravantes em atender à determinação judicial, fundamenta o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, conforme entendimento consolidado em precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O benefício da gratuidade da justiça pode ser indeferido caso a parte não comprove a insuficiência de recursos, especialmente quando, oportunizada a apresentação de provas complementares, esta deixa de atender à intimação judicial.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada pela ausência de elementos probatórios suficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento, 067189000226, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, julgado em 18/12/2018.

TJES, Apelação, 048130060121, Relatora: Desª Elisabeth Lordes, Terceira Câmara Cível, julgado em 02/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004404-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: LEOZÍLIA DOS SANTOS SIMONELI E OUTRO

AGRAVADA: ELLEN ROMANHA MORELLO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leozília dos Santos Simoneli e José Carlos Simoneli em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado no bojo do Processo nº 5003644-25.2023.8.08.0012, determinando aos ora Agravantes o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (ID 7953543) os recorrentes pugnam pela reforma da r. decisão, alegando que não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Pois bem. No presente caso, a partir da análise dos documentos colacionados aos autos por ocasião da interposição do presente recurso, verifiquei que os mesmos são insuficientes para subsidiar o convencimento deste Julgador acerca do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Por esta razão, proferi o Despacho de ID 10613598, no âmbito do qual determinei a intimação dos Agravantes para, “
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem elementos de prova para subsidiarem a análise do pedido de gratuidade da justiça, dentre eles a cópia da última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) completa, sob pena de indeferimento do mesmo”.

Ocorre que, apesar de devidamente intimados, os recorrentes deixaram transcorrer
“in albis”
o referido prazo.

Tal circunstância, aliada ao fato de que os Agravantes não trouxeram aos autos provas suficientes de sua hipossuficiência, são aptas a fundamentar o entendimento deste Julgador no sentido de que não fazem jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária.

Acerca do tema destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE INDEFERIDA. PARCELAMENTO. PAGAMENTO AO FINAL. INDEFERIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. O art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. A insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC. 3. Conforme art. 99, 2º, do CPC e entendimento deste E. Tribunal de Justiça, a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita. (TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21). 4. Compulsando os autos, diante da inércia dos agravantes em juntar os documentos determinados por mim e pelo juízo de origem, mantenho o entendimento externado quando do indeferimento da liminar, no sentido de que a insuficiência de recursos não se encontra devidamente corroborada. 5.
Isso porque, instados a trazerem aos autos elementos capazes de corroborar a hipossuficiência econômica, os agravantes reiteradamente mantiveram-se inerte,
sob o insustentável argumento de que tais elementos teriam o condão de ilegalmente invadir as suas privacidades e de suas famílias. [...] 8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 067189000226, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/01/2019).

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA NA SENTENÇA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. O §3º do art. 99 do CPC dispõe, ainda, que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, trata-se de presunção relativa, podendo o Magistrado, independentemente de impugnação da parte contrária, indeferir o pedido de assistência judiciária, com base na prova fática dos autos e sob orientação de seu convencimento. 2.
A apelante não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar sua hipossuficiência, mesmo intimada para tanto,
sendo que os documentos colacionados nos autos revelam que a sua condição financeira era incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça, mormente pela contratação de empréstimo bancário para compra de veículo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação, 048130060121, Relatora: DESª ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018).

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.